Tribunal: TCU
Processo: 031.686/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 561/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, considerando que o monitoramento dos itens 9.1 a 9.5 do Acórdão 1484/2021-TCU-Plenário , objeto do processo a seguir relacionado, encontra-se em curso nos autos do TC- Processo 031.681/2022-0 , ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, em apensar os presentes autos definitivamente ao TC- Processo 031.681/2022-0 , nos termos dos artigos 2o, incisos I e VIII, c/c o artigo 36 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 031.686/2022-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Casa Civil da Presidência da República; Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - MP (extinto); Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados (extinto). 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.